Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-12.2019.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003115-12.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE), EVA MARIA DA SILVA - CPF: 811.796.771-53 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR SEM COMPROVAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REPARAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não sendo comprovada a impossibilidade de reparação da rede elétrica, a excessiva demora injustificada do restabelecimento dos serviços prestados se mostra desarrazoada, revelando-se indenizável na esfera de ordem moral, haja vista ser objetiva a responsabilidade da concessionária, que é prestadora de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica.

“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)”

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais. combinada com antecipação de tutela
inaudita altera pars
nº
1003115-12.2019.8.11.0051
, movida por
EVA MARIA DA SILVA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial,
condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça, bem como
das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença alegando que a interrupção temporária de energia elétrica se deu em virtude de caso fortuito e de força maior em virtude dos impactos causados pelas fortes chuvas na região onde reside a apelada, impossibilitando o deslocamento imediato de suas equipes.

Menciona que a apelada deixou de comprovar os danos sofridos narrados em suas alegações, fundamentando sua pretensão em dispositivo legal alheio ao caso em tela.

Sustenta que o caso em apreço se trata de interrupção de fornecimento de energia elétrica, que são inevitáveis e inerentes à atividade, o que não se confunde com casos de suspensão indevida de fornecimento.

Alega ser inequívoco o fato de que as supostas oscilações de energia elétrica não seriam por vontade da concessionária haja vista sua atividade comercial é pautada exatamente no maior consumo de energia possível pelos seus clientes.

Cita que as ocorrências, seja por intempéries climáticas ou quaisquer outros sinistros, são atendidas de forma emergencial por sua equipe e, por esse motivo, “a legislação de regência não fixa nenhum prazo para tais atendimentos, eis que se tratam de reparos por necessidade e segurança, sendo impossível limitar a solução desejável”.

Informa que, por não haver limite legal para a reparação da adversidade, não há ato ilícito a ensejar a reparação pretendida, na medida em que os documentos anexados demonstram as causas da interrupção, sua duração e os esforços empreendidos para sanar os problemas o mais breve possível.

Salienta que a apelada deixou de demonstrar eventual abalo extrapatrimonial decorrente da interrupção de energia elétrica, o que não justificaria sua condenação em qualquer indenização.

Requer o provimento do apelo para o fim de julgar improcedente sua condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, e, por consequência, condenar a apelada ao pagamento do ônus de sucumbência e, caso esse não seja o entendimento vitorioso, que sua condenação seja reduzida ao patamar mínimo legal, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela confirmação da decisão prolatada recorrida bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais combinada com antecipação de tutela
inaudita altera pars
nº
1003115-12.2019.8.11.0051,
movida por
EVA MARIA DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial,
condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça, bem como
das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Malgrado os argumentos apresentados pela apelante em oposição à sentença prolatada, seu Recurso de Apelação não merece provimento.

Conforme narrado pela apelada na Petição Inicial, o fornecimento de energia elétrica para a sua residência (cuja unidade consumidora é 6/2684233-6) foi interrompido em 04 de novembro de 2019 em virtude da queda de um poste da rede e, mesmo após entrar em contato diversas vezes com a apelante, inclusive pessoalmente, esta quedou-se inerte.

Importa mencionar que, da data do fato até a data da distribuição da inicial, que se deu em 12 de novembro de 2019, passaram-se 08 (oito) dias. Todo esse período a autora permaneceu sem energia elétrica, que somente foi regularizada após a apelante ser citada sobre o deferimento da liminar em seu desfavor.

Sendo certa a relação de consumo existente no caso em tela com a consequente inversão do ônus probatório, a apelante, hipersuficiente nessa relação, deixou de apresentar documentos hábeis capazes de refutar os argumentos autorais, restando-os, portanto, incontroversos.

Ademais, ainda que queda do poste tenha sido derivada de fortes chuvas na região onde se encontra a residência da apelada, como alega a apelante, esse argumento não exime a concessionária de energia de sua responsabilidade de fornecer seu serviço essencial de forma contínua, reparando o infortúnio prontamente.

Sobre a qualidade de distribuição bem como a continuidade do serviço de energia, importa mencionar o disposto no sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (disponível em: https://www.aneel.gov.br/qualidade-na-distribuicao):

A qualidade percebida pelo consumidor de uma concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica deve ser avaliada a partir de três grandes aspectos: a qualidade do “produto” energia elétrica (relacionada à conformidade da tensão em regime permanente e à ausência de perturbações na forma de onda),
a qualidade do

“
serviço
” (relacionada à

continuidade na prestação do serviço
)
e a qualidade do atendimento ao consumidor.

Em se tratando de deficiência da continuidade da prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, insta indicar os artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte estadual examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitam a controvérsia. 2.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)

Acerca do tema retratado nesses autos, outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se verifica da amenta abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA
.
SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL)
. JARDIM UNIÃO. DEMORA INJUSTIFICADA DE TRINTA E SEIS HORAS PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS EM DEFINITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Mesmo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no bairro onde reside o Autor, tenha ocorrido em razão de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior e excludente de responsabilidade do dever de indenizar, mas, diante da demora, injustificada, de aproximadamente 36 (trinta e seis) horas para que fossem concluídos os serviços em definitivo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - N.U 1001576-30.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Dessa forma, considerando os argumentos e as provas carreadas aos autos, verifica-se que o ilícito da demora injustificada para restabelecer em definitivo o serviço de energia elétrica se revela indenizável na esfera de ordem moral.

Com tais apontamentos, posiciono-me pela manutenção da sentença prolatada.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, nos termos da fundamentação supra.

Ainda, atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021